Tribunal: TJSP
Processo: 0000838-28.2020.8.26.0620
Classe: Embargos de Declaração Cível / Doação
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão - Inocorrência – Acórdão bem fundamentado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000004002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0000838-28.2020.8.26.0620/50000, da Comarca de
Taquarituba, em que é embargante ALBERTO APARECIDO DA SILVA, são
embargados DIEZE GABRIEL DE FAVERI, JOSIANE APARECIDA DIAS DE FAVERI,
TABELIONATO DE SERVIÇOS DE NOTAS DE TAQUARITUBA e OLAVO EDUARDO
GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 9 de janeiro de 2021.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 0000838-28.2020.8.26.0620/50000
Embargante: Alberto Aparecido da Silva
Embargados: Dieze Gabriel de Faveri e Josiane Aparecida Dias de
Faveri
Comarca: Taquarituba Vara Única
VOTO No 39664
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão -
Inocorrência
Acórdão bem fundamentado
Embargos
rejeitados.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra v.
acórdão de fls. 1.198/1.201, dos autos em apenso, que negou
provimento ao recurso de apelação do ora embargante.
2.
Diz que, ao contrário do que afirmado no v. acórdão, o
incidente de falsidade é necessário, pois faz mais de dois anos que a
perícia grafotécnica foi requerida nos autos principais, sem, no
entanto, ter sido realizada. Aduz que o acórdão foi omisso quanto às
teses da apelação e configurou cerceamento ao direito de defesa
do ora embargante.
FUNDAMENTOS.
3.
Recebo os embargos, já que tempestivos, porém os rejeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelos motivos que passo a expor.
4.
Em que pese aos argumentos do embargante, o acórdão está
bem fundamentado, não padecendo dos vícios apontados.
5.
Saliento que as teses suscitadas da apelação foram bem
analisadas, assentando o v. acórdão que:
5.
O recurso não merece provimento.
6.
Observo que a questão da pretendida conexão
entre as ações mencionadas pelo apelante não é objeto
do presente incidente e, por isso, não será apreciada.
Assim, também, com relação à legitimidade do tabelião
do Cartório.
7.
No mais, de rigor a manutenção da r. sentença,
posto que o autor carece de interesse processual.
8.
Saliento que este incidente de falsidade foi
proposto por dependência à ação declaratória que tem
por escopo, justamente, a anulação de escritura em
razão de falsidade de assinaturas.
9.
Assim, a falsidade do documento já é objeto
daquela ação, sendo desnecessária a instauração do
presente incidente.
6.
Ressalto que, embora a questão da conexão e da
ilegimitidade de parte tenham sido suscitadas na inicial do incidente,
cediço que se referem às ações principais respectivas e nelas
deverão ser arguidas, motivo por que o aresto afirmou não se tratar
de matéria objeto do incidente.
7.
No mais, assumindo as irresignações do embargante contornos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de rejulgamento, há que trazer aqui a lição de Pontes de Miranda, de
que, nos embargos declaratórios, “o que se pede é que se declare o
que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é
deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que
se reexprima” (Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Forense,
Tomo VII, pág. 400).
8.
Pelo meu voto, então, REJEITO os embargos de declaração,
nos exatos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR